Tribunal: TJSP
Processo: 2217214-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa SERP-JUD – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Possibilidade de expedição de ofício ao SERPJUD, com vistas à obtenção de informações sobre eventual patrimônio da parte executada – Inteligência do art. 772, III, do CPC– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa SERP-JUD – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Possibilidade de expedição de ofício ao SERPJUD, com vistas à obtenção de informações sobre eventual patrimônio da parte executada – Inteligência do art. 772, III, do CPC– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.